Tribunal: STF
Processo: HC 271678
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.071.142/SC, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO FALTANTE NÃO ANEXADA AOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Como já delineado na decisão agravada, o habeas corpus não foi instruído com cópia da decisão proferida pelo Juízo singular para indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória – ato mencionado pelo Tribunal a quo para denegar o habeas corpus.
2. Embora a defesa sustente que tal ato decisório está anexado aos autos, noto que nas páginas indicadas pelo agravante está juntada cópia do acórdão que julgou o writ originário (ato apontado como coator nesta impetração), e não a decisão do Juízo de primeiro grau, já delimitada.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, e não comporta dilação probatória.
4. É indispensável ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
5. Agravo regimental não provido (doc. 3, p. 337).

Nesta impetração, requer-se:

Ante o exposto, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:
a) conceder a medida liminar, diante da absoluta plausibilidade do presente writ, para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e, caso não seja esse o entendimento, a substituição por prisão domiciliar; e,
b) no mérito, confirmar-se a liminar postulada REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra o Paciente, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a ausência do perigo gerado pela liberdade do Paciente.
Alfim, pugna-se pela dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem, além de tratar-se de autos eletrônicos (doc. 1, p. 26).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.071.142/SC, nos seguintes termos:

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.
Como já delineado na decisão agravada, o habeas corpus não foi instruído com cópia da decisão proferida pelo Juízo singular para indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória – ato mencionado pelo Tribunal  a quo para denegar o habeas corpus.
Embora a defesa sustente que tal ato decisório está anexado às fls. 28-35 destes autos, noto que ali está juntada cópia do acórdão que julgou o writ originário (ato apontado como coator nesta impetração), e não a decisão do Juízo de primeiro grau, já delimitada.
Recordo, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao acusado" (RCD no HC n. 1.048.323/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). No mesmo sentido:
[...]
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3, pp. 340-341).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício. 

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator